Tribunal: STF
Processo: ARE 1461678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. GDASST. GDSPT. LEI 11784/2008. VALOR NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. NÃO INCIDENCIA. (09)



    1. No caso, a FUNASA não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois é mero responsável tributário pelo recolhimento do tributo do servidor público através de descontos em folha de pagamento para posterior repasse do valor arrecadado aos cofres públicos. Precedentes ((AC 0018490-65.2011.4.01.3801 / MG, Rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.603 de 13/06/2014; (AC 0007878-71.2011.4.01.3800 / MG, Rel. Des. Fed. José Amilcar Machado, Rel.Conv. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes (conv.), SÉTIMA TURMA, eDJF1 p.535 de 13/12/2013). Preliminar acolhida.



    2. A gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST foi instituída pela MP 431/2008, convertida na Lei 11784/2008, em substituição à Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho — GDASST. Quando da aposentadoria, os servidores não perceberão o valor total das gratificações, mas apenas a metade (50%) desse valor.



    3. O regime previdenciário próprio dos servidores públicos tem caráter contributivo e retributivo, fato este que impõe a existência de correspondência entre custo e beneficio. Nesse caso, se parte das gratificações não poderá ser incorporado ao salário percebido pelo servidor quando da sua aposentadoria, sobre essa parcela não poderá incidir o PSS. (EDAC 0025857 -63.2003.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador Federal Hercules Fajoses, Sétima Turma, e-DJF1 de 27/01/2017) (AgRg no REsp 1056203/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 06/04/2015) (AI 710361 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14 PP02930).



    4. Verifica-se que, mesmo diante de gratificações, GDASST e GDPST, que possuem percentual não incorporáveis, não houve, por parte da União, a alteração da modalidade de tributação a titulo de PSS nestas, persistindo a tributação sobre a sua totalidade.



    5. Desta forma, se apenas parte da parcela salarial denominada GDSPT e GDASST comporá o cálculo dos proventos da inatividade, o que exceder à parte incorporável não se sujeita à incidência da contribuição previdenciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente